Tribunal: CARF
Processo: 10660.721628/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721628/2017-89
ACÓRDÃO
2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
FATOR
DE
RISCO
ACIDENTÁRIO
-
FAP.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sumula CARF no 02.
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE
LABORATIVA. ALÍQUOTA SAT/RAT. AJUSTE PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO.
A partir de 01/01/2010, a alíquota de contribuição para o SAT/RAT deve ser
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da questão de inconstitucionalidade de lei e da matéria
em discussão judicial por concomitância; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
2
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração relativo às contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados não recolhidas em época própria, relativas às
competências de 01/2013 a 12/2015.
Devidamente intimada a empresa apresentou impugnação de folhas 330-356, com
as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão de impugnação:
A constitucionalidade da legislação instituidora do FAP seria, atualmente, objeto
de recurso perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE n.° 677.725), submetido
ao regime da repercussão geral, o qual aguardaria decisão final. Nesta mesma
toada, a Autuada teria impetrado mandado de segurança (Processo n.°
2010.38.00.004033-5) para ver afastada a aplicabilidade da citada Lei n.°
10.666/2003, bem como de sua regulamentação. Atualmente referido MS estaria
em trâmite, em grau de recurso, perante o TRF da 1a Região.
O estabelecimento matriz e suas filiais seriam reputados como autônomos
relativamente às respectivas obrigações tributárias, possuindo, por isso,
domicílios fiscais distintos, caso referidas obrigações sejam apuradas em
apartado. Ante a aventada autonomia que estabeleceria a cada estabelecimento
da empresa um domicílio tributário distinto, somente a autoridade administrativa
competente, a saber, o Delegado da Receita Federal com jurisdição sobre tal
domicílio, poderia formalizar o respectivo lançamento das contribuições
administradas pela RFB.
Restaria evidente, portanto, que a DRF de Varginha não seria a autoridade
competente para lavratura de auto de infração para cobrança de contribuição
previdenciária atinente a estabelecimentos que não estivessem localizados no
âmbito de sua jurisdição.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
3
Entende que deveria ser afastada, desde logo, a aplicabilidade in casu do
enunciado da Súmula n.° 01 do CARF, como fator impeditivo à discussão nos autos
acerca da legitimidade, ou não, da sistemática de apuração da contribuição ao
GILRAT baseada no artigo 10° da Lei n.° 10.666/2003, por ser manifestamente
incompatível com a garantia da ampla defesa assegurada, inclusive, pela
legislação federal, a saber, artigo 2o, caput, da Lei n° 9.784/99.
O controle de legalidade seria ínsito aos órgãos administrativos revisores do
lançamento tributário (que é, afinal, ato administrativo), pois se inseriria no poder
de autotutela da administração, vis a vis o dever de guarda da Constituição
atribuído inclusive aos Estados, quer seja através do Poder Executivo, quer seja
dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Após estas considerações sobre a possibilidade da análise da legalidade e da
constitucionalidade das leis em âmbito administrativo, discorre sobre o seu
entendimento sobre as ilegalidades da instituição do FAP.
Aduz que haveria uma incorreção na apuração do quantum debeatur vez que o
fator acidentário apurado pelo Fisco corresponderia para a empresa como um
todo, sem segregar os fatores baseados em índice de frequência, gravidade e
custo individualizados de cada estabelecimento.
Seria certo que, por uma questão de lógica, cada estabelecimento apresentaria
índices de frequência, gravidade e custo distintos, entre si; consequentemente, o
valor do seguro social igualmente deveria apresentar variação consentânea.
Diante deste quadro é que o índice do FAP, para efeito de aumento ou redução da
alíquota da contribuição ao GILRAT, deveria ser apurado em separado para cada
estabelecimento da empresa, não sendo lícita a aplicação de índices gerais -
aferidos de acordo com o risco da empresa, como um todo -, tal qual pretendido
na autuação hostilizada.
A própria administração federal teria reconhecido a legitimidade do critério de
obtenção segregada do FAP, ao editar a Resolução CNPS n.° 1.327/2015.
Frisa que, se considerado o perfil dos trabalhadores vinculados aos demais
estabelecimentos citados no relatório fiscal, à época dos fatos geradores, o fator
aplicável à contribuição ao GILRAT conduziria à redução da alíquota básica da
exação (menor do que 1,0), inexistindo saldo a pagar. Nesse sentido, a partir da
edição da supracitada Resolução, os estabelecimentos da Autuada teriam passado
a apresentar, individualmente, um FAP negativo, como exemplificariam os
extratos juntados ao processo.
Nesta esteira, conclui que o lançamento baseado em índice (FAP) que não teria
sido
apurado
relativamente
a
cada
estabelecimento,
individualmente
considerado, não poderia subsistir, até porque não seria possível ao órgão
julgador, de ofício, retificar o lançamento para aplicar o índice FAP relacionado a
cada um dos estabelecimentos listados no relatório fiscal.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
4
A Impugnante teria impetrado mandado de segurança visando discutir a
legitimidade, em si, da parcela da contribuição ao GILRAT, derivada da aplicação
do FAP, em trâmite perante o TRF da 1a Região por força de recurso. E, valendo-
se da prerrogativa contida no artigo 151, II, do CTN, que asseguraria a todo
contribuinte, independentemente de autorização judicial, a realização do
depósito judicial correspondente ao tributo ou contribuição questionados, assim
teria procedido, efetivando-o em relação ao estabelecimento matriz (o depósito)
inclusive nas competências objeto do auto de infração.
Como prova apresenta o extrato analítico da respectiva conta de depósito judicial,
identificando mês a mês os valores originais depositados, as respectivas guias de
depósito e planilhas ilustrando a parcela depositada. Os valores depositados
seriam equivalentes justamente ao percentual de alíquota majorada pelo FAP,
aplicada sobre a mesma base de cálculo considerada pela fiscalização.
Seria evidente que a aludida circunstância fática desconsiderada (realização do
depósito judicial) acarretaria a própria impertinência do lançamento
correspondente ao crédito efetivamente depositado, por falta de autorização
legal para tanto. Neste sentido encontrar-se-ia o artigo 63 da Lei n° 9.430/96.
Assim, não poderia a RFB constituir um crédito tributário suspenso por força de
depósito judicial, até porque a situação em tela dispensaria o próprio lançamento,
dada a sua natureza intrínseca.
De forma que o crédito tributário objeto do depósito judicial deveria ser reputado
constituído, para todos os fins legais, por já ter se completado todo o ciclo de sua
formação e, também, pelo fato de que careceria ao eventual ato de lançamento
atributos que lhe são ínsitos: a exigibilidade - suspensa exatamente em função do
depósito - e o caráter assecuratório do futuro recebimento do crédito - inaplicável
ante a afetação do depósito à solução final da lide. Colaciona jurisprudência sobre
o assunto.
Havendo causa suspensiva da exigibilidade do tributo, inexistiria propriamente o
atraso que justificaria a aplicação de tais consectários legais.
E tanto seria assim que, quanto à multa de ofício, a própria legislação federal
determinaria sua não aplicação em relação a créditos com exigibilidade suspensa
(art. 63, caput, da Lei n.° 9.630/96).
Ainda que se justificasse a exigência de juros de mora em lançamentos destinados
a prevenir a decadência, nos quais o crédito estaria suspenso por decisão liminar,
eis que o Erário não teria assegurado o respectivo pagamento, o mesmo não se
verificaria quanto à suspensão motivada por depósito judicial.
Não haveria razão para distinguir o depósito para fins de purgar a mora, na esfera
cível (art. 400, I, do CC), daquele referido no artigo 151, II, do CTN, devendo este
também afastar incontinenti todos os efeitos mora, inclusive os juros respectivos.
Tratar-se-ia de decorrência lógica da aplicação, na seara tributária, de instituto do
direito das obrigações, por força do que disporia o artigo 109 do CTN.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
5
Sobretudo porque a formalização da exigência de juros implicaria bis in idem, haja
vista que o artigo 2-A, § 2o, da Lei n.° 9.703/98, com a redação da Lei n.°
12.099/99, teria sido enfático ao determinar que os depósitos judiciais a título de
tributos e contribuições federais seriam corrigidos pela SELIC. Traz julgado do Carf
sobre o assunto.
Especificamente quanto aos juros de mora, a matéria seria objeto de Súmula do
CARF (n.° 05), que dispõe:
"São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral" (destacou-se).
Finaliza, requerendo que seja reconhecida e decretada a nulidade do lançamento,
por ausência de competência da autoridade lançadora ou, ao menos, na parcela
pertinente ao crédito tributário objeto de depósito judicial; bem como que seja
reconhecida e decretada a insubsistência do lançamento, ou, ao menos, em
relação aos valores depositados judicialmente, a ilegitimidade da cobrança de
juros de mora e multa de ofício; e que seja determinada a suspensão de
exigibilidade do montante principal depositado, permanecendo sobrestada sua
cobrança até a solução final do Mandado de Segurança impetrado.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve o crédito
tributário parcialmente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
LANÇAMENTO. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
Os procedimentos de exigência do crédito tributário formalizados em autos de
infração são válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
FATOR DE RISCO ACIDENTÁRIO - FAP. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de depósito judicial
não impede a lavratura de auto de infração e constituição do crédito tributário,
mas tão somente a exigência do mesmo até decisão final na esfera judicial.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
6
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
COM
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA DEPÓSITO JUDICIAL.
ENCARGOS MORATÓRIOS.
Na constituição de crédito tributário que já tenha sido objeto de depósito judicial
em montante integral, não cabe a exigência dos encargos moratórios, juros e
multa, uma vez que o depósito judicial efetuado à época própria descaracteriza a
mora.
DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os depósitos judiciais não integrais são inaptos a produzir a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP - CONTESTAÇÃO
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 372/398,
com as mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo
aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
7
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados
não recolhidas em época própria, competências de 01/2013 a 12/2015
Da delimitação do objeto da lide
A DRJ, em seu acórdão, decidiu por:
a) não conhecer da impugnação relativamente à matéria submetida à discussão
judicial, em razão da constatação da concomitância de debate, nas instâncias
administrativa e judicial, entre as mesmas partes, com o mesmo objeto,
declarando-se o fim do litígio na esfera administrativa;
b) na parte conhecida, pela Procedência em Parte da impugnação, para excluir a
multa de ofício e os juros de mora lançados relativos aos valores lançados no
estabelecimento matriz, nas competências de 01/2013, 04/2013 a 06/2013,
09/2013, 10/2013, 12/2013, 13/2013, 02/2014 a 04/2014, 06/2014, 13/2014,
02/2015, 04/2015, 11/2015 e 13/2015, conforme demonstrado neste voto.
Portanto, as questões acima não serão objeto de análise no presente julgamento
deste Conselho.
Das questões remanescentes do julgamento
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

COMPETÊNCIA PARA O LANÇAMENTO
Não procedem as alegações da Autuada de que a DRF de Varginha careceria de
competência para fiscalizar e lançar os créditos tributários das filiais da empresa
que se localizam em outras jurisdições. Isto porque, nos termos do artigo 429 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, a empresa deve
manter à disposição do AFRFB – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
estabelecimento matriz, os elementos necessários aos procedimentos fiscais.
Assim sendo, a fiscalização das contribuições previdenciárias é realizada em regra
no estabelecimento matriz da pessoa jurídica, abarcando todas as filiais desta,
quaisquer que sejam as suas localizações. Destarte, a competência para
fiscalização, em regra, é dos AFRFB com lotação na DRF que jurisdiciona o
estabelecimento matriz que, no caso em análise, é a DRF Varginha.
Ademais, apenas por amor à argumentação, deve destacar que o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, regula a hipótese de formalização da exigência
fiscal por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo, ou seja, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado em
repartição fiscal que não jurisdiciona o contribuinte:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
8
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. (g.n.)
(...)
Art. 9o
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 3o. A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior,
previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer. (Renumerado de 2o para 3o, pelo art. 1o da Lei no
8.748/93) (g.n.)
Portanto, o procedimento fiscal é válido mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
conforme dispõe o § 2° do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, pois a
formalização da exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.
Ainda sobre este assunto, a Súmula CARF no 27 estabelece:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Destarte, resta evidente a inexistência de qualquer nulidade do lançamento, visto
que realizado pela autoridade competente e dentro dos ditames legais.
II)
DA
ANÁLISE
PELA
ADMINISTRAÇÃO
DA
LEGALIDADE
E
DA
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
No que tange às alegações da Autuada sobre o dever da Administração analisar a
legalidade e a constitucionalidade das leis, deve-se ressaltar que, ao contrário do
afirmado pela Autuada, à autoridade administrativa não é dado apreciar questões
que importem a negação de vigência e eficácia de preceitos normativos.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
9
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da
legislação tributária. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Nesse mesmo sentido, a Portaria MF no 341/2011, a qual disciplina a constituição
das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, determina em seu artigo 7o, I, que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos.
Por sua vez, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com a redação que lhe deu a
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, prescreve que:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
Logo, falta às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento competência
para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos
normativos que servem de baliza à atuação fiscal. Em síntese, como as disposições
normativas em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
impõe-se ao agente da Administração Pública aplicá-las.
Outro ponto a ser destacado quanto às alegações da Autuada sobre as
ilegalidades e inconstitucionalidades do FAP, instituído pela Lei no 10.666/2003, é
que tal matéria está sendo debatida no âmbito do Poder Judiciário, nos autos do
Mandado de Segurança no 2010.38.00.004033-5 (fls. 223/236) e, assim sendo,
deve-se observar o disposto no Parecer Normativo Cosit no 7, de 27 de agosto de
2014, que estabelece:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com
o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento,
base de cálculo, etc.);
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN”;
(g.n.).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
10
Por sua vez, a súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda-CARF no 1, também estabelece:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Desse modo, no que diz respeito à exigibilidade da contribuição previdenciária
GILRAT ajustada pelo FAP a que está submetida a Autuada ocorreu a renúncia à
discussão administrativa, não podendo também, por esta razão, ser analisada
neste voto.
III) DO QUANTUM DEBEATUR E DO FAP POR ESTABELECIMENTO
Entende a Autuada que o FAP deveria ser calculado por estabelecimento e não para
a empresa como um todo, da seguinte forma:
Nesta esteira, conclui-se que o lançamento baseado em índice (FAP) que não foi
apurado relativamente a cada estabelecimento, individualmente considerado,
não é de subsistir, até porque não é possível ao órgão julgador, de ofício, retificar
o lançamento para aplicar o índice FAP relacionado a cada um dos
estabelecimentos listados no relatório fiscal.
Conforme Relatório Fiscal, as diferenças foram apuradas com base nas folhas de
pagamento (meio papel), e GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social exercícios de 2013 a 2015. O Relatório Fiscal informa:

V- FATO GERADOR 1- As diferenças foram apuradas com base nas folhas de
pagamento (meio papel), GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social exercícios de 2013 a 2015.
2- Nas GFIP apresentadas, a empresa informou alíquota para o RAT de 3%, que
está correto para o CNAE 4120-4, que encontra-se enquadrada.
3- Está, também, sujeita ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, cujas alíquotas
são 1,1530, 1,2611 e 1,3376, para os exercícios de 2013, 2014 e 2015,
respectivamente, normatizado pelos Decretos 3.048/1999 e 6.957/2009.
4- Porém adotou a alíquota FAP de 1,00 para o período de 01/2013 a 12/2015,
que é divergente das alíquotas devidas, gerando RAT ajustado inferior ao devido.
5- Os débitos lançados referem-se a contribuições sociais não declaradas em GFIP
– Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – em épocas
próprias, sendo que o valores declarados antes do início da ação fiscal, assim
como as guias de recolhimentos normais da empresa, relacionadas a tais fatos,
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
11
não foram considerados para este auto-de-infração, e eventuais débitos relativos
a valores declarados em GFIP serão notificados por meio eletrônico.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa utilizou corretamente a alíquota para o
RAT, mas quanto ao FAP a empresa utilizou alíquotas diferentes das atribuídas pelo Ministério da
Previdência Social.
Com relação ao SAT/RAT, a partir da publicação da Instrução Normativa RFB 1.453
de 24 de fevereiro de 2014, o enquadramento para fins de Seguro Acidente do Trabalho foi
alterado e deve se dar da seguinte forma:
- empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade; ­ empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade
econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante,
aquela que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; ­ empresa
com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ, exceto com relação às obras de
construção civil.
Essa alteração na forma de enquadramento estabelecida pela referida IN-RFB
1453/2014 veio ao encontro do entendimento pacífico nesse sentido do Superior Tribunal de
Justiça, constante do enunciado de no 351 da súmula da jurisprudência daquele tribunal superior
(DJe 19.06.2008 – ed. n. 164).
Desse modo, o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com
CNPJ próprio e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que estabelecimentos que
concentram atividades distintas podem ter alíquotas da contribuição ao SAT/RAT também
distintas.
A atividade econômica para fins da definição do grau de risco deverá ser a atividade
preponderante verificada na unidade empresária, razão pela qual uma empresa, que tenha
determinada atividade principal definida num CNAE, poderá ter estabelecimentos enquadrados
noutra Classificação, conforme a quantidade preponderante das atividades profissionais nela
praticadas.
Ocorre que no presente caso as diferenças lançadas referem-se a utilização de
alíquota do FAP divergente da atribuída à recorrente pelo MPS. Portanto, não é o caso da
aplicação da Instrução Normativa RFB 1.453 de 24 de fevereiro de 2014.
Portanto, considero acertada a decisão da DRJ, conforme reproduz-se abaixo:
Alega a Autuada que o FAP deveria ser calculado por estabelecimento e não para
a empresa como um todo, assim como ocorre atualmente com as contribuições
ao GILRAT. Sobre este ponto, é importante destacar que a Receita Federal do
Brasil somente utiliza os valores de FAP que são atribuídos para a empresa pelo
Ministério do Desenvolvimento Social (antigo Ministério da Previdência Social).
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.152 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721628/2017-89
12
Assim, qualquer contestação em relação ao índice do FAP atribuído deve ser
dirigida ao Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria Políticas de Previdência Social do referido Ministério, no prazo de trinta
dias da sua divulgação oficial, conforme artigo 202-B do Decreto no 3.048, de 06
de maio de 1999, incluído pelo Decreto no 7.126, de 3 de março de 2010.
Destarte, não compete à RFB e, portanto, a esta autoridade julgadora, alterar os
índices atribuídos pelo órgão competente.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
questão de inconstitucionalidade de lei e da matéria em discussão judicial por concomitância; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 412
DF CARF MF
Original